Tribunal: TJMT
Processo: 1036558-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036558-34.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 063.019.061-52 (REQUERENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LUIZ HENRIQUE DA PAZ POLASSI - CPF: 062.846.171-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE REDUTOR INVIÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. R
evisão criminal ajuizada contra sentença
que condenou o revisionando
por tráfico de drogas
e
deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de dedicação a atividades criminosas e envolvimento com facção criminosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas foi devidamente fundamentada
e
se
a conclusão acerca da existência de
provas concretas de dedicação do requerente a atividades criminosas
se mostra marcantemente alheia às evidências dos autos e ao dispositivo legal regente da matéria
.

III. Razões de decidir

3.
P
ara fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual.

4.
A negativa de aplicação do redutor do
“
tráfico privilegiado
”
foi baseada em elementos concretos
constantes dos
autos,
consistentes no
testemunho
judicial
d
o
policial
militar que diligenciou na ocorrência e nas
circunstâncias da prisão em flagrante
do revisionando, aptos a revelar
a habitualidade
dele
na mercancia
ilícita
de entorpecentes e seu vínculo com facção criminosa
.

5
. Ausente flagrante ilegalidade ou contrariedade ao texto expresso da lei
e/ou às evidências dos autos
, não há como admitir a pretensão revisional com base no art. 621, I, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6
. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A negativa do redutor do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, quando amparada em elementos concretos que indicam dedicação do réu a atividades criminosas
e envolvimento com facção criminosa
, não configura contrariedade ao texto legal.

2. A revisão criminal não se presta ao simples reexame de provas
sob ótica subjetiva da parte
, exigindo demonstração inequívoca de erro técnico ou flagrante ilegalidade na decisão atacada
, que se não evidenciados, desautoriza a rescisão do julgado
."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I, e 625, §1o; Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 695.891/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ANDERSON DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ANDERSON DA SILVA SANTOS
com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT na ação penal n.

1000426-10.2022.8.11.0109, na qual restou
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Na petição inicial disponível no ID
259887665, o Requerente sustenta que
o édito condenatório contraria
o texto expresso da lei penal e as evidências dos autos
especificamente no que toca à

negativa de incidência da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei de Drogas
, pois, para além da inidoneidade da fundamentação expendida pelo magistrado sentenciante no desiderato de indeferir-lhe o benefício,
as condições pessoais abonatórias por si ostentadas [
primariedade
e
bons antecedentes
], aliadas à ausência de provas de que integraria organização criminosa ou se dedicaria a atividades ilícitas, autorizam a incidência da referida minorante na fração máxima de 2/3, com reajuste da pena final imposta.

Com supedâneo em tais premissas, formula pleito de
procedência do pedido
revisional
com vistas ao
reconhecimento da figura do “tráfico privilegiado”
.

A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos registrados no ID 259887667 e seguintes.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 260884190 pela
improcedência

da ação revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.

In casu
, a alegação de ilegalidade na negativa de reconhecimento da figura do “tráfico privilegiado” subsome a pretensão revisional à hipótese do art. 621, I, do CPP, e quanto ao pressuposto pertinente à definitividade da decisão que se pretende desconstituir, verifica-se da Guia de Recolhimento Definitiva disponível no ID 259887672, que a condenação
transitou em julgado em
31/10/2023
, sem a interposição de recursos.

Destarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi objeto de apelação criminal outrora manejada pelo requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento
e o
julgamento
desta revisão criminal.

Feitos tais esclarecimentos, verte dos autos que o ora revisionando
ANDERSON DA SILVA SANTOS

foi
denunciado
como incurso nos
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, porque, no dia 06 de maio de 2022, durante o período vespertino, na rua Domingos Martins, bairro Vila Esperança, na cidade de Marcelândia/MT, previamente associado com
o corréu
Luiz Henrique da Paz Polassi
e outros indivíduos não identificados,
transportava
e
trazia consigo

1 (uma) porção grande de maconha
e
várias porções de pasta base de cocaína
, com objetivo de difusão ilícita a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Resumidamente, ressai da narrativa constante da denúncia que após a deflagração da “Operação Hidra”, as Polícias Civil e Militar receberam diversas denúncias dando conta de que
ANDERSON DA SILVA SANTOS
seria o novo “gerente” do Comando Vermelho em Marcelândia/MT, responsável por buscar e distribuir os entorpecentes na cidade, além de cadastrar os “lojistas”, contando com a ajuda de
Luiz Henrique da Paz Polassi
, o novo “disciplina” local da facção criminosa; contexto em que a Polícia Militar, em rondas ostensivas, avistou os denunciados adentrando em uma borracharia com uma motocicleta Honda CG, de cor azul, placa JYV-1934, e ao perceberam a aproximação dos policiais, o revisionando dispensou ao solo um invólucro de cor laranja dentro do qual foram posteriormente apreendidas as porções de maconha e pasta base de cocaína, ao passo que o corréu entrou correndo no banheiro do estabelecimento com o intuito de se desvencilhar dos materiais que trazia consigo, sendo detido na posse de 4 (quatro) porções de pasta base de cocaína tipicamente embaladas para venda, além de um aparelho celular e a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) em espécie.

Regularmente submetidos à instrução processual, os acusados foram absolvidos da imputação de prática do crime de associação ao narcotráfico, porquanto entendeu o magistrado
a quo
pela inexistência de provas robustas de vínculo estável e permanente entre eles, que restaram condenados, então, tão somente pelo crime de tráfico de drogas.

A
materialidade da infração penal e a respectiva autoria
que recai sobre a ora requerente se encontram amplamente comprovadas nos autos, porém, referindo que inexiste
in casu
comprovação de que se dedica a atividades ilícitas ou integra organização criminosa, preenchendo, portanto, todos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse; pugna o revisionando pela redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, afirmando que a negativa do magistrado sentenciante contraria o texto expresso da lei e as evidências dos autos.

Sem razão, contudo.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, o MM. Juiz singular consignou o seguinte,
verbis
:

“
4.1.3. Das causas de diminuição e aumento de pena.

Quanto à causa especial de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, que disciplina que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, não se aplica ao acusado.

Pois bem, embora o réu seja primário, existem indícios de que integra organização criminosa Comando Vermelho, conforme mencionado no depoimento do Policial Militar Sagin. Vejamos trecho do depoimento:

“(...) Promotora: Entendi, e você tinha essa informação de que o Anderson seria o novo gerente e o Luiz seria o disciplina do Comando Vermelho?

Testemunha: Nós tínhamos informações de que eles estavam faccionados

no Comando Vermelho, e que quem iria vim pra cá, que veio para cá para tomar de conta dessas bocas de fumo aí, seria o Luiz Henrique, que como que fala, ele ia coordenar, e o Anderson. (...)”

Diante disso não há como reconhecer a causa de diminuição, posto que o acusado é conhecido no meio policial diante do seu envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme destacado no depoimento do policial militar, o réu já vinha sendo monitorado pela mercancia de entorpecente.

Assim, verifica-se que o acusado não faz jus à causa de diminuição elencada no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

(...)

Diante do exposto, não há que se falar em tráfico privilegiado
.” (ID 259887668, págs. 23/ – Destaques no original).

Nesta ação revisional, argumenta o requerente a inidoneidade da fundamentação exposta para obstar-lhe o benefício, fazendo-o sob a perspectiva de que “
não houve produção de prova concreta de que se dedicava à atividade criminosa nem integrava organização criminosa, tampouco se traficava de forma habitual
” (sic – ID 259887665, pág. 3).

Com efeito, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, consta da sentença que o policial militar Sagin José Fiabane, inquirido em juízo como testemunha, explicitou que
ANDERSON DA SILVA SANTOS
já era conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico de drogas, atividade que, inclusive, teria “herdado” de seu irmão já falecido, demais disso, segundo o depoente, a Polícia dispunha de informações de que o revisionando havia se integrado à facção criminosa Comando Vermelho, bem assim, que o corréu
Luiz Henrique
, cuja esposa encontra-se presa em decorrência da prática do narcotráfico, teria se mudado para Marcelândia/MT após a segregação da convivente a fim de “tomar conta” das bocas de fumo possivelmente com o auxílio do
ANDERSON
, mas até a data fatídica, apesar das diligências para averiguação das denúncias, os agentes estatais não tinham logrado flagrá-los juntos em situações suspeitas, o que veio a ocorrer naquela ocasião em que ambos ingressaram na Borracharia e imediatamente dispensaram um invólucro ao solo quando constataram a aproximação dos policiais militares, com subsequente tentativa de fuga de Luiz Henrique.

Igualmente, consta do édito judicial que o corréu
Luiz Henrique
admitiu ostentar condenação pretérita pelo crime de tráfico de drogas, bem assim, que estava sujeito à monitoramento eletrônico na comarca de Juara/MT, de onde se evadiu após romper a tornozeleira, vindo a abrigar-se em Marcelândia/MT supostamente à conta de uma promessa de emprego, encontrando-se na companhia do revisionando naquele dia, em tese, apenas para acompanhá-lo no conserto da motocicleta, uma vez que haviam se conhecido numa festa cinco dias antes, e embora o codenunciado tenha dito não ser usuário de drogas e nem traficante, consigo foram apreendidas algumas porções de entorpecentes.

Deveras, do inquérito extrai-se que, anteriormente à prisão do revisionando, fora efetivamente noticiada a existência de denúncias dando conta de que
ANDERSON
, vulgo “Popó”, estaria comercializando drogas e que, logo após a finalização de uma operação policial conjunta entre as Polícias Civil e Militar, teria assumido a gerência do narcotráfico em Marcelândia/MT, ficando responsável por abastecer “lojistas”, distribuir estupefacientes em bares e cadastrar menores para promoverem a mercancia de drogas em “lojinhas”, bem assim, que Luiz Henrique teria rompido tornozeleira eletrônica e se mudado para Marcelândia/MT no intuito de auxiliar o revisionando com a mercancia espúria de narcóticos.

Todas essas particularidades constituem indicativo de habitualidade do ora requerente na prática criminosa e, consequentemente, impedem a aplicação da minorante em questão, valendo salientar que não se trata, evidentemente, de alicerçar a negativa de reconhecimento do “tráfico privilegiado” em ilações ou meras conjecturas, mas em elementos de convicção concretos disponíveis nos autos – consistente na prova oral produzida sob o crivo do contraditório –, que demonstram não ser o ora requerente um iniciante no mundo do crime, ao que se somam as circunstâncias da sua prisão, a revelar colaboração para o funcionamento de organização criminosa; cenário de todo incompatível com o privilégio almejado.

Nessa toada, já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE.
PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi negada à paciente,
não apenas devido ao seu histórico de atividades criminosas, com várias ações penais em andamento, mas
principalmente pelo fato de ela não se tratar de traficante eventual, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncia anônima,
via Disque-Denúncia, informando à polícia acerca de um indivíduo comercializando entorpecentes próximo a um bar,
razão pela qual a Polícia Militar intensificou o patrulhamento
no local indicado e lá visualizaram a paciente em atitude típica de mercancia, na posse de 11,531g de maconha e 0,990kg de cocaína, além de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme para embalar a droga, e R$ 201,15 proveniente do comércio ilícito (e-STJ, fl. 348)
-; Ressalte-se, ainda, que a paciente já era conhecida na região por vender drogas, exercendo uma certa dominância pelo medo na população local, havendo falado aos policiais que correria com o Comando Vermelho
(e-STJ, fl. 348),
tudo isso a indicar que ela não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante.

- Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

- Agravo regimental não provido
.” (AgRg no HC n. 695.891/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) – destaquei.

A
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

A benesse está positivada no
§4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Na sentença hostilizada, como visto, declinou-se que a dedicação do revisionando a atividades criminosas estava evidenciada a partir de circunstâncias concretas comprovadas nos autos, e a contrariedade ao texto expresso da lei não pode ser confundida com a mera dissonância entre o resultado do julgamento e a avaliação subjetiva da prova pela parte autora da revisão criminal.

Em verdade, a presente ação revisional visa servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor do revisionando
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, e como sabido, a revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado, de modo que sua finalidade se constitui em sanar eventual erro judiciário e evitar condenações injustas, em observância ao disposto no artigo 5o, LXXV da Constituição Federal, não podendo ser utilizada como uma apelação.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante das evidências dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de todos os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

Nessa conjuntura, porquanto subsistem
elementos concretos seguramente comprovados nos autos, que analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, permitem a conclusão de que
ANDERSON DA SILVA SANTOS

não faz jus ao benefício do art. 33, §4.o, da Lei n. 11.343/2006
, deve ser mantido o indeferimento da
minorante
; tornando
de rigor a improcedência do pleito revisional.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por

ANDERSON DA SILVA SANTOS
em face da condenação definitiva
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT na ação penal n.

1000426-10.2022.8.11.0109.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025